Tribunal: TJMT
Processo: 1027590-49.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027590-49.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), HELENON PEREIRA DO CARMO FILHO - CPF: 034.671.011-19 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MARCO ANTONIO CARNEIRO TESTONI - CPF: 838.953.291-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE CINGIRAM O DELITO PATRIMONIAL E PELO RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
SUSCITADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restou devidamente identificada a aparente periculosidade do paciente, evidenciada não apenas pelo
modus operandi
com que perpetrado, em tese, o delito de furto qualificado tentado, ao que se seguiu a ameaça de morte à vítima e seus familiares manifestada quando ambos se encontravam na Delegacia por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, mas também pelo risco concreto de reiteração delitiva extraído de seu histórico criminal, a revelar sua contumácia em crimes patrimoniais; circunstâncias aptas a fundamentar a imposição do claustro preventivo com vistas à salvaguarda da ordem pública. Precedentes.

3.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento da impetrante de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena privativa de liberdade e regime inicial de cumprimento a serem fixados ao increpado em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1027590-49.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

HELENON PEREIRA DO CARMO FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos do APFD n. 1011088-23.2023.8.11.0004 (PJe), em razão da prática, em tese, do crime tipificado pelo
art. 155, §§ 1o e 4o, II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
16/11/2023
, pela suposta prática do crime supramencionado, e, em sede de audiência de custódia, teve sua segregação pré-cautelar convertida em
prisão preventiva
pelo d. juízo
a quo
.

Nesse cenário, aduz a i. Defensoria Pública a
inidoneidade da fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
para impor a prisão cautelar, tanto pela realização de
julgamento antecipado da culpa do paciente
, que se encontra em situação de
hipervulnerabilidade
, quanto pela ausência de qualquer das hipóteses legais a evidenciar o
periculum libertatis

na hipótese.

Em especial, argumenta que o decreto constritivo se apoiou exclusivamente em
suposto risco de reiteração delitiva
, extraído tão somente da condição de
reincidente
do paciente; fundamento que, por si só, reputa inapto a justificar a necessidade da segregação cautelar.

Adicionalmente, sustenta a impetrante a
suficiência das providências cautelares diversas da prisão
, tratando-se a segregação cautelar de medida
excepcional
; ao que acrescenta o
princípio da homogeneidade das cautelares
para argumentar que, na hipótese de condenação, não será aplicada ao paciente pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicial fechado, circunstância a tornar
desarrazoada
a imposição da prisão preventiva como medida cautelar.

Com arrimo nessas assertivas, a i. Defensoria Pública postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva
do paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas, mais adequadas à hipótese dos autos. No
mérito
, vindica-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários (ID 191361161).

Indeferida
a medida liminar (ID 191610150), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 193396671.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 198663164).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
HELENON PEREIRA DO CARMO FILHO
foi preso em flagrante delito em
16/11/2023
, pela prática, em tese, do crime de
furto qualificado
, na modalidade
tentada
.

Nesse desiderato, por clareza, consigno que, em
28/11/2023
, pelo referido fato, ofertou-se
denúncia
em face do paciente, dando-o como incurso no delito tipificado pelo
art. 155, §1o e §4o, I, c/c art. II, ambos do Código Penal
, bem como no delito tipificado pelo
art. 344,
caput
, do mesmo diploma
, de forma a dar início à Ação Penal n. 1011392-22.2023.811.0004.

Com o recebimento da denúncia na mesma data, o paciente foi regularmente citado, tendo a i. Defensoria Pública apresentado resposta à acusação em
08/12/2023
.

Feitos esses esclarecimentos, verte da exordial acusatória que, no dia
16/11/2023
, por volta das 01h15min, na residência localizada na Rua 13, n. 208, no Bairro Piracema, em Barra do Garças/MT, o paciente, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, com ânimo de assenhoreamento definitivo, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo,
tentou subtrair, para si, coisa alheia móvel, pertencente à vítima
Marco Antônio Carneiro Testoni
, consistente na motocicleta Honda PCX 150 cilindradas, cor branca, ano/modelo 2013/2014, avaliada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta ainda que, após a prática do crime de furto acima mencionado, o paciente, mais uma vez consciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, nas dependências do Centro de Atendimento da Polícia Militar e durante os procedimentos policiais de lavratura de Boletim de Ocorrência,
usou de grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio, contra
Marco Antônio Carneiro Testoni
, que fora chamado a intervir em processo policial.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, nas circunstâncias supramencionadas, a vítima
Marco Antônio
estava dormindo quando escutou um barulho no portão de sua residência, oportunidade em que se levantou para verificar, mediante seu sistema de monitoramento, o que estava acontecendo.

Em sequência,
HELENON
ingressou no imóvel, valendo-se de força física e destreza para provocar o descarrilamento da engrenagem do motor e, assim, abrir forçosamente o portão. Quando
Marco Antônio
saiu para a garagem, se deparou com o paciente colocando a mão em sua motocicleta e, por isso, gritou com ele, o que fez com que
HELENON
se evadisse do local.

Após ser acionada e ter acesso às imagens das câmeras de monitoramento, a Polícia Militar logrou êxito em localizar o paciente nas dependências de uma conveniência situada nas imediações, vindo a ser ainda encontrados, em posse de
HELENON
, um alicate e uma chave de fenda, possivelmente relacionados à abertura do portão.

Posteriormente, após sua detenção já nas dependências do Centro de Atendimento da Polícia Militar, o paciente usou de grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio, contra a vítima
Marco Antônio
, que fora chamada ao local para intervir no processo policial, ao ameaçá-lo de morte e também sua família, aduzindo, dentre outros dizeres, que “vou matar, vou botar fogo na sua casa, sei onde vocês moram”; “eu ‘tô sendo injustiçado, quando eu sair daqui, vou colocar fogo na casa dele, na esposa e na filha dele, sou do bairro e sei direitinho” (
sic
).

Homologado o flagrante, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
converteu o claustro pré-cautelar em
prisão preventiva
, contexto em que a i. Defensoria Pública sustenta, consoante relatado, a ocorrência de
coação ilegal
.

Em apertada síntese, a i. Defensoria Pública suscita as teses de
inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício
e de
ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
; a par disso, aduz a tese de
ofensa ao princípio da homogeneidade
, considerando se tratar de “
cárcere prematuro e desproporcional à própria tutela penal a ser aplicada em caso de condenação, pois esta não implicará em imposição de pena em regime inicial fechado
”.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade do decreto segregatício

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe foram imputados [
tentativa de
furto qualificado e coação no curso do processo
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse ponto, imperioso destacar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
, mormente em face do
risco de reiteração delitiva
, bem como das
circunstâncias dos delitos
, a demonstrar sua
gravidade concreta.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
In casu, reputo que
o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado resta cabalmente comprovado, ante a sua contumácia delitiva
. Ainda, como bem pontuado pelo ente ministerial, conforme constou do Boletim de Ocorrências,
o conduzido ameaçou a vítima dentro da delegacia, demonstrando pouco ou nenhum respeito pelas entidades estatais.

Verifica-se que
o autuado ostenta cinco condenações definitivas, todas por crimes de furto e roubo – Executivo de Pena n. 0000568-02.2015.8.11.0004 – o que demonstra sua inclinação à prática de crimes, sobretudo patrimoniais, e o desinteresse em reajustar sua conduta perante a sociedade
.

[...] Inclusive,
nos autos da execução penal,
na data de 18/10/2022 foi concedida a progressão de regime ao autuado
, sujeitando-o ao cumprimento de diversas obrigações judiciais, dentre elas, por óbvio, a proibição de envolver-se em novos crimes.

O autuado foi intimado em 13/9/2023, contudo, novamente incorreu em crime, em total desrespeito ao Poder Judiciário e às ordens emanadas, revelando periculosidade social e, consequentemente, comprometendo a ordem pública.

[...]
Frisa-se, ainda, o modus operandi do crime, visto que
foi perpetrado durante a madrugada, momento de pouca ou nenhuma vigilância sobre a res furtiva, e em residência particular, o que evidencia maior censurabilidade do crime, o qual só não se consumou pela intervenção da vítima
”
.

(Decisão de ID 191361161 - Págs. 77-78). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que a prisão foi decretada para a

garantia da ordem pública
, com esteio não somente na
gravidade concreta

do delito patrimonial, em tese, perpetrado pelo paciente, aferível a partir das
circunstâncias
que cingiram a suposta prática criminosa, ao que se acrescenta a informação de que o paciente teria, ainda,
ameaçado
a vítima na Delegacia de Polícia; mas também no
risco concreto de reiteração delitiva
, constatada a partir de seu
histórico criminal
; tendo o d. juízo
a quo
asseverado a
insuficiência das medidas cautelares alternativas
.

Com efeito, é cediço que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Além disso, a consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário revela que
HELENON
cumpre pena nos autos do PEP n. 00005680220158110004 [SEEU], ostentando
cinco condenações criminais
, todas elas por
crimes patrimoniais
— crimes de furto qualificado e roubo majorado —, contexto em que deve ser
observada a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Não é outro o entendimento consolidado por este eg. Sodalício, consoante se vê do
Enunciado n. 06/TCCR
: “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Nesse cenário, entendo que
obrou com acerto o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela aparente
periculosidade social
do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do ergástulo
.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável
a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, afinal, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao
risco de reiteração delitiva
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade

Por fim, conquanto a i. Defensoria Pública argumente que, na hipótese de condenação do paciente, é possível antever que o cumprimento de pena não terá início no regime fechado, a tornar
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, ao contrário, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e/ou regime inicial de cumprimento que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato
, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo
d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal
, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
a desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente
utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
; sendo certo que
não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja
fundamentado
nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher as teses deduzidas no
writ
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
HELENON PEREIRA DO CARMO FILHO
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024